Tribunal: TJMT
Processo: 1022616-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1022616-37.2021.8.11.0000
AUTOR: ANDRE DOS SANTOS
REU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Rescisória no 1022616-37.2021.811.000.
O Estado de Mato Grosso apresentou Contestação no Id. 118325087.
Já o Requerido FUNCAB não foi citado.
Desta forma determino:
A) Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar acerca do presente Recurso de Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias;
B) Considerando a certidão anexada no Id. 120291485 e documentos, intime-se o Autor para manifestar acerca da mesma;
C) Intime-se o Autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso na Contestação (Id. 118325087), em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC;
Após, com ou sem manifestação, conclusos os autos para análise de eventual juízo de retratação ou julgamento pelo colegiado quanto ao Recurso de Agravo Interno.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora